Tribunal: TJMT
Processo: 1039643-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Embargos de Declaração no 1039643-64.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: VICTORIA LORY MORAES DE SA. E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Embargados: VICTORIA LORY MORAES DE SA. E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Data do Julgamento: 22/06/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS CONHECIDOS - REJEITADOS OS EMBARGOS DA RECLAMANTE E ACOLHIDOS OS DA RECLAMADA.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da reclamante.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela editora reclamada.
3. Embargos conhecidos. Rejeitados os embargos da reclamante e acolhidos os embargos da reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039643-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTORIA LORY MORAES DE SA - CPF: 052.182.611-06 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA E REJEITOU OS DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
ERRO MATERIAL - CORRIGIDO -
EMBARGOS CONHECIDOS - REJEITADOS OS EMBARGOS DA RECLAMANTE E ACOLHIDOS OS DA RECLAMADA.

1.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da reclamante.

2.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela editora reclamada.

3.

Embargos conhecidos. Rejeitados os embargos da reclamante e acolhidos os embargos da reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021